Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006699-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 206.108.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À FASE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, substituindo multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas, no contexto de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que assegura fornecimento de tratamento médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, sem a prévia intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões ou manifestação como fiscal da ordem jurídica, configura nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação do Ministério Público, na condição de parte agravada e de interveniente obrigatório em demanda que versa sobre direito fundamental à saúde, afronta o art. 1.019, II, do CPC e os arts. 178, II, e 279, § 1º, do mesmo diploma.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade absoluta em casos de julgamento de agravo de instrumento sem prévia oitiva da parte agravada, salvo nas hipóteses de indeferimento liminar ou negativa de seguimento.

5. Restando comprovada a omissão quanto à intimação de órgão essencial à justiça, impõe-se a anulação da decisão monocrática, com o retorno dos autos à fase anterior para regular manifestação do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a decisão monocrática que dá parcial provimento a agravo de instrumento sem a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. 2. O Ministério Público deve ser intimado para se manifestar como fiscal da ordem jurídica sempre que a causa versar sobre direito indisponível, como o direito fundamental à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127 e 129, III; CPC, arts. 1.019, II; 178, II; 279, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 623.616/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 03.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos do agravo de instrumento nº 1006699-36.2025.8.11.0000, deu-lhe parcial provimento, tão somente para substituir a multa cominatória imposta em primeira instância pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

A controvérsia tem origem na ação civil pública movida pelo Ministério Público, objetivando o fornecimento de tratamento médico ao paciente Armelindo José de Souza, no âmbito da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste, processo nº 1000709-02.2023.8.11.0011. Na fase de cumprimento de sentença, foi fixada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Ao ser recebido neste Tribunal, este Relator proferiu decisão monocrática dando parcial provimento ao agravo de instrumento, entendendo pela substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de valores públicos, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de que a imposição de multa diária, em se tratando de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, mostra-se, em regra, medida de baixa efetividade, além de representar ônus ao erário e à coletividade, podendo ser substituída por medidas mais eficazes, como o bloqueio de verbas públicas via BacenJud/Sisbajud.

Ocorre que, conforme bem pontuado no presente agravo interno, não houve intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões, tampouco para manifestação como fiscal da ordem jurídica, ainda que a demanda originária envolva interesse público relevante — prestação de assistência médica no âmbito do SUS, com base no direito fundamental à saúde.

Sustenta o agravante que a ausência de intimação para manifestação tanto na qualidade de parte agravada como na condição de órgão interveniente configura nulidade processual, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 279, § 1º, do CPC, que determina a nulidade dos atos praticados a partir do momento em que o membro do Ministério Público deveria ter sido intimado a intervir no feito.

Aduz que a tese encontra respaldo tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como no precedente desta Corte, que reconhecem como nulo o julgamento de recurso antes da oitiva da parte agravada, quando não se tratar de decisão de inadmissibilidade ou de negativa de provimento, situações em que o agravado não sofre prejuízo.

Requer à anulação da decisão monocrática proferida por este Relator, com o retorno dos autos à fase anterior ao julgamento do agravo de instrumento, para que se conceda oportunidade ao Ministério Público de apresentar contrarrazões e emitir parecer como custus legis (Id. 285088853).

Ausente contrarrazões (Id.

295356352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto.

Razão assiste ao agravante.

Conforme relatado, a decisão monocrática proferida por este Relator deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, substituindo a multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau por medida alternativa de bloqueio judicial de verbas públicas, com vistas a garantir o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao fornecimento de tratamento médico, objeto da sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Todavia, constata-se que referida decisão foi proferida sem que houvesse a intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões, na qualidade de parte agravada, e sem abertura de vista para manifestação como órgão interveniente, mesmo diante da clara relevância pública da demanda e da natureza indisponível do direito tutelado — o direito fundamental à saúde.

A ausência de intimação da parte agravada compromete a regularidade do processo e viola frontalmente o disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá:

[...]

II – ordenar a intimação do agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões constitui nulidade processual absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cito, a propósito:

“A ausência de intimação da parte agravada para oferecer contrarrazões, no agravo de instrumento, configura nulidade processual absoluta, impondo-se a anulação do julgado respectivo e o retorno dos autos à instância de origem, para a prática do ato devido.” (EDcl no AgRg no AREsp 623.616/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 03/12/2015).

No caso concreto, não há comprovação de que o Ministério Público tenha sido formalmente intimado, nem como parte, para apresentação de contrarrazões, nem como órgão de intervenção obrigatória, nos termos do art. 279, § 1º, do CPC e do art. 178, II, do mesmo diploma, combinados com os arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal.

Tais vícios tornam imprescindível a declaração de nulidade da decisão monocrática de Id. 273600885, com a consequente reabertura da fase recursal para regular intimação do Ministério Público.

Ante o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno, para declarar a nulidade da decisão monocrática de Id. 273600885, determinando-se o retorno dos autos à fase anterior ao julgamento do agravo de instrumento, com a devida intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões e manifestação como órgão interveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025